Tribunal: TJDFT
Processo: 0741069-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar eventual excesso de execução em razão da aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

III. Razões de decidir
3. O art. 22 da Resolução no 303/2019, alterado pela Resolução no 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, prescreve que os juros de mora incidem até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada sobre o valor consolidado até então.

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ. art. 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.